Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-23.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010638-23.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA CAETANO ALVES - CPF: 996.760.281-34 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA
-
CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2-
O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

4- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5-
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

INTERESSADA/APELADA:
FABIANA CAETANO ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária nº 1010638-23.2018.811.0015, manejada por
Fabiana Caetano Alves
, em face do
INSS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o INSS a implantar

o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da Autora, a partir de 3/5/2017, com correção monetária e juros de mora até 29/6/2009, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e, a partir de 29/6/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

De acordo com a sentença, a Tutela foi antecipada. Nos termos do Provimento nº 20/2008 – CGJ, houve a descrição dos dados da autora necessário a implantação do benefício, qual seja; n
ome do segurado: Fabiana Caetano Alves; CPF: 996.760.281-34; Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez; RMI - Renda mensal inicial: art. 44, “caput” e parágrafos 2º da Lei 8.213/91, respectivamente; DIB Data do início do Benefício: 03/05/2017; Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id. 44580957), o INSS se insurge alegando em preliminar a falta de interesse processual – por ausência de requerimento administrativo, não oportunizando à autarquia previdenciária a apreciação dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

Aponta como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 8,213/91.

No mérito, assevera a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; dos juros e correção monetária; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do Id. 44580962.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 45184011).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária nº 1010638-23.2018.811.0015, manejada por
Fabiana Caetano Alves
, em face do
INSS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o INSS a implantar

o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da Autora, a partir de 3/5/2017, com correção monetária e juros de mora até 29/6/2009, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e, a partir de 29/6/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária nº 1010638-23.2018.811.0015, manejada por
Fabiana Caetano Alves
, em face do
INSS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o INSS a implantar

o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da Autora, a partir de 3/5/2017, com correção monetária e juros de mora até a data de 29/6/2009, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e, a partir de 29/6/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09), declarou extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Pois bem.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Autarquia Federal, ora apelante, suscita em preliminar a falta de interesse processual, ante a ausência de requerimento administrativo, aduzindo que, a falta de provocação da Autarquia Previdenciária, por parte do segurado, limitando-se o pedido de forma direta ao Judiciário, visando obter o benefício previdenciário de auxílio acidente, configura a carência de ação por falta de interesse de agir.

Pois bem.

Sabe-se que não há que se falar em ausência de interesse de agir quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, sendo que "a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015" (REsp n. 1741538/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.6.18.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE AFASTAR A EXIGÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO QUANDO SE TRATAR DE DEMANDA VISANDO AO MELHORAMENTO, PROTEÇÃO OU VANTAGEM JÁ CONCEDIDA AO SEGURADO. PRELIMINAR AFASTADA.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO (ASMA). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o nexo entre as moléstias e os acidentes sofridos, bem como demonstrada a incapacidade parcial e permanente do segurado, é evidente o direito do autor em perceber o auxílio-acidente. REQUERIMENTO DE TERMO INICIAL DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. DIA POSTERIOR À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES STJ. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp 1475373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1601268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgInt no AREsp 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016" (AREsp 1345234/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DOS JUROS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494, ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI N. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO INPC EM VEZ DO IPCA-E. Conforme restou decidido no julgamento do RE 870947/SE, em 20.9.2017, relatado pelo Min. Luiz Fux (Tema 810), 'a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública', afigurando-se adequada a utilização do INPC na atualização monetária das parcelas de benefício previdenciário, consoante interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp repetitivos n. 1.492.221/PR e 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbel Marques, em 22.02.2018
(TJ-SC - AC: 03010659820178240039 Lages 0301065-98.2017.8.24.0039, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

E mais:

Acidente do Trabalho – Ajudante de obra – Acidente típico – Amputação parcial do quadro dedo ao nível articular falange/proximal/falange medial e atrofia muscular do quinto dedo com rigidez extensiva da mão direita – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Preliminar de extinção sem análise de mérito por ausência de interesse de agir ante a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo afastada
– Fato observado após a conclusão da instrução processual – Entendimento do C.STF no sentido de que, contestada a demanda, ficam confirmadas a resistência à pretensão e a presença de interesse processual do autor - Causa madura – Julgamento imediato do mérito, com apoio no art. 1.013, § 3º, I, do CPC - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.

(TJ-SP - AC: 10018082720178260196 SP 1001808-27.2017.8.26.0196, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 12/3/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/3/2019)

Convém assinalar que, existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.

O requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar benefício previdenciário.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares de Ausência de Interesse Processual e Inexistência de prévio Requerimento Administrativo.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo INSS, em seu recurso.

O INSS defende que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que a data de início do benefício previdenciário foi fixada em 3-5-2017, data da juntada do laudo pericial que reconheceu a incapacidade da parte autora, e a ação foi proposta em 29-11-2016 (Id. 44574545).

Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Com essas considerações,
AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da

análise dos autos, observa-se que a Autora Fabiana Caetano Alves, ajuizou Ação Previdenciária de Conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez em razão do agravamento do seu quadro de saúde, desde a concessão do auxílio-acidente.

Relata que, no ano de 2011, a autora sofreu acidente de trabalho (percurso), que resultou na perda do movimento do braço direito. Por isso, requereu junto ao INSS o benefício de auxílio-doença acidentário, o qual foi deferido, e posteriormente, na via administrativa, foi convertido em auxílio-acidente.

Alega que, o quadro da parte autora vem se agravando desde a concessão do benefício de auxílio-acidente, o que comprova por meio dos exames, que indicaram ser portador das doenças; CID 10 S14.3 – traumatismo do plexo braquial, T92.4 – Sequelas de traumatismo de nervo de membro superior (braço direito) e CID10 T92.8 – Sequelas de outros traumatismos do membro superior (braço esquerdo).

Sustenta que, além da perda do movimento do braço direito, também, o braço esquerdo da autora está sentindo os efeitos do acidente ocorrido, vez que está perdendo o seu movimento.

Aduz que, em razão da autora apresentar incapacidade total para as atividades habituais, requer a antecipação da tutela com a imediata condenação da Autarquia Federal a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, e ao final a sua confirmação e concessão em definitivo.

A antecipação da tutela foi deferida por ocasião da prolação da sentença (Id. 44580951).

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 44574549).

Impugnação da parte autora apresentado por meio do (Id. 44580950).

Laudo pericial juntado por meio do Id. 44574548.

Em 21-2-2019, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a
IMPLANTAR
o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em favor de
FABIANA CAETANO ALVES
a partir de 03/05/2017, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 487, I do CPC/2015.
Concernente à ANTECIPAÇÃO da TUTELA, tenho que a verossimilhança das alegações está demonstrada pelos próprios fundamentos da sentença. O “periculum in mora” emerge do caráter alimentar do benefício. Assim, ANTECIPO a TUTELA JURISDICIONAL PRETENDIDA e DETERMINO a IMEDIATA INSCRIÇÃO no sistema beneficiário para fins de futuros pagamentos mensais. Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os DADOS NECESSÁRIOS à IMPLANTAÇÃO do BENEFÍCIO em favor da parte Requerente: Nome do segurado: FABIANA CAETANO ALVES:

CPF: 996.760.281-34: Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez: RMI - Renda mensal inicial: art. 44, “caput” e parágrafos 2º da Lei 8.213/91, respectivamente: DIB Data do início do Benefício: 03/05/2017: Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias. Cópia desta sentença servirá como OFÍCIO REQUISITÓRIO ao INSS, para que proceda implantação do benefício em nome da parte Autora, na forma acima exposta, devendo apresentar a este juízo o comprovante da implantação. CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2º do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS. [...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO APELO

Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Consoante ressaltado,
o INSS, alega a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; dos juros e correção monetária; dos honorários advocatícios,
além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem. O Apelo não merece provimento, isso porque:

Como relatado, a Autora pleiteou na inicial a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade permanente para o exercício da atividade laborativa.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

E agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte da Autora.

Nesse sentido, oportuno mencionar que a Autora foi submetido a perícia médica oficial em 30-3-2017 (Id. 44574548 – Dra. Eliana Kawaguti – CRM-MT 3025), que constatou sua incapacidade total e permanente para o labor, além de consignar que;
considero a autora com incapacidade total e definitivo ao trabalho anterior como atendente de balcão em restaurante. Realizou pelo INSS em 2014 curso de reabilitação profissional para agente de desenvolvimento sócio ambiental, porém sem colocação da autora no mercado de trabalho. Poderia ser reabilitada como deficiente física, pois sempre apresentará muita dificuldade para qualquer atividade manual, dificuldade para escrever, para segurar objetos com a mão esquerda, por ser destra e não poder usar o membro superior direito nem como apoio, pois, não possui nenhum movimento e/ou firmeza. Do meu ponto de vista considero difícil colocação no mercado de trabalho.

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que a Autora laborou em diversas funções, e por último em 2011, como atendente de balcão em restaurante. Recebeu benefício de auxílio-doença de setembro de 2011 a novembro de 2014, por ser portadora de sequela irreversível motora grave com paralisia flácida de todo o membro superior direito e diminuição da amplitude de movimentos e diminuição da força de membro superior esquerdo, (acidente de percurso), causando
incapacidade total e definitiva.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, provada a incapacidade total e permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei)

Desse modo, entendo que deve ser convertido o benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez à segurada, sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da correção monetária e dos juros de mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, requer o apelante que sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.

No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018 (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018 (Destaquei).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

da remessa necessária.

REJEITO

as preliminares de Ausência de Interesse Processual e Inexistência de prévio Requerimento Administrativo.

Quanto a Prejudicial de mérito – Prescrição quinquenal, suscitada pelo Apelante,
AFASTO-A.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício
, retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021